Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-72.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADA. PRELIMINAR. REJEITADA. DISPUTA DE POSSE ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS. OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ERRO MATERIAL. VERIFICADO E CORRIGIDO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.
2. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão e/ou contradição no julgado impugnado.
3. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
4. O erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, se configura quando fica claro que o ato judicial contém falha na expressão escrita. Erro material constatado e corrigido, sem, contudo, alterar a conclusão do acórdão embargado.
5. Recurso parcialmente provido.